Tribunal: TJSP
Processo: 1024874-58.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – Incontroversa a indevida negativação do nome da autora, tendo em vista que a ré, em seu recurso, impugna apenas a condenação ao pagamento de indenização por danos morais – Dano moral, contudo, não caracterizado – Indenização indevida – Autora que possuía anotação preexistente nos órgãos de proteção ao crédito – Ainda

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – Incontroversa a indevida negativação do nome da autora, tendo em vista que a ré, em seu recurso, impugna apenas a condenação ao pagamento de indenização por danos morais – Dano moral, contudo, não caracterizado – Indenização indevida – Autora que possuía anotação preexistente nos órgãos de proteção ao crédito – Ainda que considerada indevida a inserção do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, pela dívida junto à ré, a indenização por eventual dano moral não é devida, tendo em vista o teor da Súmula no 385 do STJ – Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 543-C do CPC/1973, atual art. 1.036 do NCPC – Sentença parcialmente reformada – Condenação ao pagamento de indenização por danos morais afastada – Sucumbência recíproca caracterizada – Apelo da ré provido, prejudicada a apreciação do apelo da autora."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000973855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024874-58.2019.8.26.0554,
da
Comarca
de
Santo
André,
em
que
é
apelante/apelada
ATIVOS
S.A.
SECURITIZADORA
DE
CRÉDITOS
FINANCEIROS, é apelada/apelante MARIA DE LOURDES OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da ré,
restando prejudicada a apreciação do recurso da autora. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER
BARONE.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024874-58.2019.8.26.0554
2
VOTO No: 37075
APEL.No: 1024874-58.2019.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ 6a VARA CÍVEL
APTES.
:
ATIVOS
S/A
SECURITIZADORA
DE
CRÉDITOS
FINANCEIROS e MARIA DE LOURDES OLIVEIRA
APDOS. : OS MESMOS
JUIZ PROLATOR: BIANCA RUFFOLO CHOJNIAK
“AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
DANOS MORAIS
Incontroversa a indevida negativação do nome da autora,
tendo em vista que a ré, em seu recurso, impugna apenas a
condenação ao pagamento de indenização por danos morais
Dano moral, contudo, não caracterizado Indenização
indevida Autora que possuía anotação preexistente nos
órgãos de proteção ao crédito
Ainda que considerada
indevida a inserção do nome da autora nos cadastros de
inadimplentes, pela dívida junto à ré, a indenização por
eventual dano moral não é devida, tendo em vista o teor da
Súmula no 385 do STJ Orientação adotada pelo STJ em
sede de recurso repetitivo Art. 543-C do CPC/1973, atual
art. 1.036 do NCPC Sentença parcialmente reformada
Condenação ao pagamento de indenização por danos
morais afastada Sucumbência recíproca caracterizada
Apelo da ré provido, prejudicada a apreciação do apelo da
autora.”
Apelo da securitizadora ré em face da r.
sentença de parcial procedência, proferida nos autos da
ação declaratória c.c. obrigação de fazer e indenização
por danos morais.
Pugna, apenas, pelo afastamento de sua
condenação ao pagamento de indenização por danos morais,
devendo ser aplicada ao caso a Súmula no 385 do STJ, ou,
caso assim não se entenda, pela redução do quantum
indenizatório. Requer, ainda, a fixação do termo inicial
de incidência da correção monetária a partir da sentença
e a redução do valor dos honorários advocatícios (fls.
196/212).
Apela,
também,
a
autora,
pleiteando,
unicamente, a majoração do valor da indenização por
danos morais, com incidência dos juros de mora a partir
do evento danoso, bem como o afastamento do
reconhecimento da sucumbência recíproca (fls. 216/239).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024874-58.2019.8.26.0554
3
Contrarrazões
da
autora
e
da
ré,
respectivamente, às fls. 243/258 e 284/305.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
declaratória
c.c.
obrigação de fazer e indenização por danos morais,
movida por Maria de Lourdes Oliveira em face de Ativos
S/A Securitizadora de Créditos Financeiros, tendo em
vista a indevida negativação do nome da autora.
Segundo consta dos autos, a autora foi
surpreendida com a inscrição de seu nome nos órgãos de
proteção ao crédito, por débito junto à securitizadora
ré no valor de R$5.837,00, datado de 25/11/2016 (fls.
16/18), o qual desconhece.
Em primeira instância, a ação foi julgada
parcialmente procedente, para declarar a inexigibilidade
do débito apontado na inicial, bem como para condenar a
réu a pagar à autora, a título de indenização por danos
morais, a quantia de R$10.000,00. Reconhecida a sucumbência recíproca, fixando-se os honorários
advocatícios em 20% do valor da condenação.
Contra
esta
decisão
insurgem-se
as
partes.
Por uma questão de técnica de julgamento,
analisa-se, primeiro, o recurso da securitizadora ré.
Tendo em vista que o recurso da ré
impugna apenas a condenação ao pagamento de indenização
por danos morais, incontroversa, como reconhecido em
sentença, a ilegalidade da negativação.
Assim, no presente caso, o ponto fulcral
da questão é apenas a existência dos danos morais.
Indevida,
na
espécie,
qualquer
indenização por parte da ré, nos exatos termos do
entendimento sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que, ainda que ilegítima a
inscrição, a existência de anteriores negativações
legítimas implica na ausência de dano moral.
Neste sentido, a Súmula no 385 do STJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024874-58.2019.8.26.0554
4
que assim dispõe: “Da anotação irregular em cadastro de
proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral
quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o
direito ao cancelamento”.
Neste ponto, esclareça-se que, tendo em
vista o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça sobre a questão no REsp no 1386424/MG, relatado
pela eminente Ministra Maria Isabel Gallotti e julgado
em 27/04/2016, recurso este que seguiu o rito dos
recursos repetitivos previsto no art. 543-C do CPC/1973,
atual art. 1.036 do NCPC, revê este Desembargador seu
posicionamento, passando a aplicar, em casos como o dos
autos, o enunciado da Súmula no 385 do STJ:
“RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO
INDEVIDA
COMANDADA
PELO
SUPOSTO
CREDOR.
ANOTAÇÕES
ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 1. O acórdão recorrido
analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando omissão alguma ou
negativa de prestação jurisdicional. 2. 'Da anotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente
legítima
inscrição,
ressalvado
o
direito
ao
cancelamento' (Súmula 385/STJ). 3. Embora os precedentes
da referida súmula tenham sido acórdãos em que a
indenização era buscada contra cadastros restritivos
de crédito, o seu fundamento
'quem já é registrado
como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido
por mais uma inscrição do nome como inadimplente em
cadastros de proteção ao crédito', cf. REsp 1.002.985-
RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às
ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a
inscrição irregular. 4. Hipótese em que a inscrição
indevida coexistiu com quatorze outras anotações que as
instâncias ordinárias verificaram constar em nome do
autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso especial
a que se nega provimento.”.
Na espécie, vê-se do documento de fls. 96
que a restrição objeto dos presentes autos foi inserida
nos órgãos de proteção ao crédito em 27/06/2019; a
autora, contudo, possuía legítima anotação preexistente,
referente a contrato com a Caixa Econômica Federal,
inserida em 05/11/2018 (fls. 97/99).
Neste ponto, esclareça-se que, inexiste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024874-58.2019.8.26.0554
5
nos autos qualquer prova no sentido de que a mesma seja
ilegítima
ou
mesmo
que
esteja
sendo
discutida
judicialmente. Referida anotação preexistente, portanto,
é legítima, sendo bastante para obstar a concessão de
indenização por danos morais.
Assim, ainda que considerada indevida a
inclusão do nome da autora nos cadastros de
inadimplentes, pelo débito junto à ré, a indenização por
eventual dano moral não é devida, tendo em vista o teor
da mencionada Súmula no 385 do STJ.
Esta Colenda Câmara também já decidiu no
mesmo sentido. Veja-se:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
EMISSÃO IRREGULAR DE DUPLICATA - PROTESTO INDEVIDO -
AUTORA
QUE
POSSUI
OUTRAS
INSERÇÕES
EM
ÓRGÃOS
DE
INADIMPLÊNCIA - DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. Não se
caracteriza o dano moral, pela existência de outros
apontamentos contemporâneos aos reputados indevidos -
Súmula n° 385 do STJ. RECURSO IMPROVIDO.” (TJSP; 24a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
no
9207560-12.2007.8.26.0000;
Rel.
Antonio
Nascimento;
julgado em 05/05/20011).
De tal sorte, não são devidos os danos
morais pretendidos, tendo em vista a existência de
anotação anterior legítima no prontuário da autora junto
ao SPC/Serasa, sem notícia de questionamento, adotado o
entendimento da Súmula no 385 do STJ.
Existente restrição creditícia regular à
época, inviável reconhecer a ocorrência de danos morais
pelo mesmo fato.
De rigor, portanto, a reforma da r.
sentença a quo, para o fim de afastar a condenação da
securitizadora ré ao pagamento de indenização por danos
morais.
Ante a parcial procedência da ação,
caracterizada a sucumbência recíproca, devendo cada
parte arcar com o pagamento de metade das custas e
despesas
processuais,
bem
como
com
os
honorários
advocatícios dos patronos da parte adversa, fixados,
tendo em vista que a autora ficou vencida com relação ao
pedido de indenização por danos morais e, considerando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024874-58.2019.8.26.0554
6
ainda, que o valor do proveito econômico obtido é muito
baixo, em R$1.500,00, nesta quantia já incluídos os
honorários recursais, observada a gratuidade processual.
Em razão do provimento do recurso da ré,
prejudicada a apreciação do apelo da autora, que apenas
pugna pela majoração do valor da indenização e pelo
afastamento da sucumbência recíproca.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso da ré, restando prejudicada a apreciação do
recurso da autora.
Salles Vieira, Relator